Tribunal: STF
Processo: AI 71020
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-19
Data de publicação: 1977-08-19

Ementa:
- RESOLUÇÃO 1.993/74 DO CPA. CANCELAMENTO DE ISENÇÃO DO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO COM BASE NO DISPOSTO NO ARTIGO 5. DA REFERIDA
RESOLUÇÃO.
          - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO  ART.  178  DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, NO TOCANTE A ISENÇÃO CONCEDIDA POR PRAZO
CERTO.
          - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO DE SABER SE O CPA
PODERIA, OU NÃO, ESTABELECER A RESSALVA  CONTIDA  NO  ART.  5.  DA
RESOLUÇÃO 1.993/74.
          AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.